Tribunal: TJSP
Processo: 2270081-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – Pretensão de continuidade do cumprimento de sentença com apresentação dos cálculos nos termos do Tema no 810 do STF e Tema no 905 do STJ - Possibilidade – Ressalva expressa feita pelos exequentes no início do cumprimento de sentença – Inocorrência de preclusão – Matéria de ordem pública – Aplicação imediata –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – Pretensão de continuidade do cumprimento de sentença com apresentação dos cálculos nos termos do Tema no 810 do STF e Tema no 905 do STJ - Possibilidade – Ressalva expressa feita pelos exequentes no início do cumprimento de sentença – Inocorrência de preclusão – Matéria de ordem pública – Aplicação imediata – Inteligência do decidido pelo STF nos embargos declaratórios do Tema no 810 – Aplicação do item 4 do Tema no 905 do STJ – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido.